Tribunal: TJPA
Processo: 0004072-98.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004072-98.2018.8.14.0045

APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0004072-98.2018.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR
:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM
:
REDENÇÃO/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES
ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

EMBARGADO/EMBARGANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito. Julgamento conjunto dos embargos das partes. Omissão quanto à condenação em custas e honorários configurada. Pedido de expedição de ofício para liberação de bem. Inexistência de omissão. Parcial acolhimento dos embargos.

I.
Caso em exame

1.

Julgamento conjunto dos Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida Silva de Moraes e por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação do banco para extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A embargante Maria Aparecida sustenta omissão quanto à condenação do banco em custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. Por sua vez, o banco alega omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à autoridade policial para liberação do veículo objeto da lide.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à condenação do banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) analisar se houve omissão quanto ao pleito do banco de expedição de ofício à autoridade policial para liberação do veículo apreendido.

III.
Razões de decidir

3.

Configura-se omissão quanto à fixação de custas processuais e honorários advocatícios, pois, ainda que extinta a ação sem julgamento do mérito, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se ao autor da ação de busca e apreensão — que deu causa à demanda pela ausência de demonstração válida da mora — a responsabilidade pelos encargos da sucumbência, nos termos dos arts. 82, §2º, e 85, §2º e §10, do CPC.

4.

Não há omissão no tocante ao pedido de expedição de ofício para liberação do bem, uma vez que, com a extinção do processo, inexiste título judicial que ampare qualquer medida de constrição ou destinação do veículo, tornando-se incabível a expedição pleiteada.

5.

O pedido do banco revela mero inconformismo, sem enquadramento nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC.

6.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Primeiros embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Segundos embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa à demanda o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válido e regular impede a expedição de ofício à autoridade policial para liberação do bem objeto da lide, por inexistir título judicial que ampare tal medida. 3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria jurídica ventilada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º; 85, §§2º e 10; 485, IV; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0004072-98.2018.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR
:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM
:
REDENÇÃO/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES
ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

EMBARGADO/EMBARGANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de julgamento conjunto dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., para extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES
, ora embargante/embargada, sustenta omissão do acórdão quanto à condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base nos arts. 82, §2º, e 85, §2º, do CPC, e no princípio da causalidade.

Por sua vez,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, também embargante/embargado, alega omissão quanto ao exame de seu requerimento de expedição de ofício à autoridade policial para liberação do veículo objeto da lide, sustentando que a omissão dificulta a efetividade da prestação jurisdicional.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos da parte adversa, reiterando os fundamentos já constantes nos autos e requerendo, cada qual, a rejeição dos aclaratórios da parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

I – Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, adequados ao objeto e isentos de preparo, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC. Estão presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

II – Análise dos embargos de MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES

Assiste razão à embargante quanto à alegada omissão. O acórdão, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, não se pronunciou expressamente sobre a distribuição das custas e honorários advocatícios. Conforme o art. 85, §10, do CPC, mesmo na extinção sem julgamento do mérito deve haver condenação em honorários, observando-se o princípio da causalidade.

A autora não deu causa à propositura da ação, uma vez que a extinção decorreu da ausência de demonstração válida da mora, ônus que incumbia exclusivamente à parte autora da ação de busca e apreensão.

Logo, deve o banco arcar com os encargos da sucumbência, nos termos dos dispositivos legais invocados.

III – Análise dos embargos de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Não se verifica a omissão alegada. O pedido de expedição de ofício à autoridade policial para liberação do bem apreendido foi devidamente analisado quando da extinção do processo. Com a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição válido e regular, inexiste título judicial a embasar qualquer medida de constrição ou destinação de bens, razão pela qual não havia fundamento para deferimento do pleito de expedição de ofício.

Assim, os embargos do banco configuram mero inconformismo, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV – Prequestionamento

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída na decisão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
ACOLHO
os Primeiros Embargos de Declaração opostos por MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES,
com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e condenar BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária (Ação de Busca e Apreensão), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

b)
REJEITO
os Segundos Embargos de Declaração opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., por não se configurarem os vícios alegados, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025